Tribunal: TJDFT
Processo: 0738637-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO. PROCEDIMENTO ADEQUADO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Liquidação de sentença condenatória de cunho genérico proferida em demanda coletiva em princípio deve ser realizada pelo “procedimento comum” porque se destina à comprovação do dano e do valor respectivo.
II. Não se ressente de nulidade liquidação de sentença por arbitramento que resguarda o contraditório e a ampla defesa em relação ao an debeatur e ao quantum debeatur.
III. O chamamento ao processo só pode ser suscitado na fase de conhecimento, na medida em que interfere na condenação, isto é, na própria formação do título judicial, razão por que é incompatível com a etapa de liquidação de sentença, consoante a inteligência dos artigos 130, 131, 132 e 509 do Código de Processo Civil.
IV. O beneficiário de sentença condenatória proferida em ação civil pública tem a prerrogativa de promover a sua liquidação e o seu cumprimento em face de um, alguns ou todos os devedores solidários, na esteira do que prescrevem o artigo 275 do Código Civil e os artigos 513, caput, 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.